Tribunal: STF
Processo: RE 1471976
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu provimento, inicialmente, aos pedidos formulados pela União, em sede de apelação, para reformar a sentença de procedência, aplicando o prazo prescricional de 5 (cinco) anos aos pagamentos realizados após 9 de junho de 2005, e decidindo pela incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, tendo em vista a natureza salarial da verba recebida pelo contribuinte por meio de reclamação trabalhista (eDoc 7).



    Na sequência, por juízo de retratação, aplicou o entendimento firmado pelo Supremo no Tema n. 808/RG e negou provimento ao apelo da União (eDoc 15).



    A União formalizou recurso extraordinário, alegando violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Sustenta que o acórdão aplicou o prazo prescricional de forma divergente ao que decidido pelo Supremo na análise do RE 566.621, Tema n. 4/RG, e que, nestes autos, deve ser aplicado o prazo prescricional de 5 (cinco anos), visto que a ação foi ajuizada no ano de 2010.



    Aduz que, nas ações de repetição de indébito tributário ajuizadas a partir do dia 9 de junho de 2005, somente é permitida a devolução de tributos pagos indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem, em sede de juízo de retratação, concluiu pela não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração, por exercício de emprego.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo acerca da matéria, que ao julgar o RE 855.091, caso-líder do Tema n. 808/RG, fixou tese de repercussão geral no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, em acórdão assim ementado:



    Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 



    1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 



    2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 



    3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua família. 



    4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema nº 808 da Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário não provido.



    (RE 855.091, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 08 de abril de 2021)



    Entretanto, no julgamento do RE 566.621, piloto do Tema n. 4/RG, esta Suprema Corte assentou que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 (cinco) anos, para a repetição ou compensação de indébito, aplica-se às ações ajuizadas a partir de 9 de junho de 2005:



    DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.



    Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII, e 168, I, do CTN.



    A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido.



    Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova.



    (...)



    A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça. 



    Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal.



    O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos.



    Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.



    Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. (...)



    (RE 566.621, Tribunal Pleno, ministra Ellen Gracie, DJe de 11 de outubro de 2011, grifei)



    Na oportunidade foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.



    As razões de decidir adotadas no paradigma são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que sendo a ação que deu origem ao recurso extraordinário ajuizada no ano de 2010 entendo que os autos devem ser devolvidos ao Colegiado de origem, a fim de que esse ponto seja reanalisado à luz da jurisprudência firmada pelo Supremo.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 4/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente